Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62228779, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0711172-86.2024.8.07.0000, expedido em favor de SILVIA MARIA DE ARRUDA (CPF n. 473.510.711-87), tendo em vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 63476334). Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por SILVIA MARIA DE ARRUDA (CPF n. 473.510.711-87). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0711172-86.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 57151101. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de SILVIA MARIA DE ARRUDA (CPF n. 473.510.711-87), com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 50022530). Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR